Tribunal: TJMT
Processo: 0001983-10.2018.8.11.0038
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2o, IV, CP). O apelante pleiteia: a sua absolvição por legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal de natureza leve; a redução e substituição da pena privativa de liberdade; a modificação do regime prisional; e a isenção das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão principal envolve a análise da existência da causa exclusão de ilicitude da legítima defesa; bem como da adequação da condenação por lesão corporal de natureza gravíssima ou sua desclassificação para lesão corporal de natureza leve ou grave.
3. Debate-se, também, se há necessidade de: redimensionar ou substituir a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante; modificar o regime prisional; e conceder-lhe isenção das custas processuais.
III. Razões de decidir
4. A legítima defesa alegada pelo apelante não restou provada de forma inequívoca. O exame de corpo de delito e as provas produzidas em juízo não demonstram a existência de injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima, tampouco que os meios utilizados pelo apelante foram moderados.
5. O laudo pericial não evidenciou deformidade permanente no ofendido suficiente para sustentar a condenação do apelante por lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, § 2o, IV, CP). Além disso, a sentença incorreu em violação ao princípio da correlação e em julgamento ultra petita ao condenar o apelante pelo crime de lesão corporal de natureza gravíssima, uma vez que a denúncia descreve a ocorrência de lesão corporal de natureza grave. Em razão disso e considerando que foi comprovado pelo exame de corpo de delito e pela prova judicial que a infração penal resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, impõe-se a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, I, CP).
6. Diante da desclassificação da conduta e refazimento da dosimetria da pena, ficam prejudicados os pedidos de redução ou substituição da pena privativa de liberdade e modificação do regime prisional. Ademais, considerando que a sentença concedeu ao apelante os benefícios da justiça gratuita, não há interesse recursal no pedido de isenção das custas processuais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal.
2. A deformidade permanente, apta a caracterizar a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 129 do Código Penal, precisa representar lesão estética que deixe maraca permanente, capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê ou humilhação ao portador, não sendo qualquer dano estético ou físico apto a autorizar a aplicação da causa modificadora de pena.
3. Viola o princípio da correlação a sentença que, sem o devido aditamento, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, condena o réu por crime diverso daquele que foi descrito na denúncia.
4. Há perda superveniente do interesse recursal nos pedidos de redução ou substituição da pena privativa de liberdade e na modificação do regime prisional, quando a conduta delitiva é desclassificada no recurso de apelação e, por esse motivo, é realizada uma nova dosimetria da pena.
5. Não há interesse recursal na tese referente à isenção das custas processuais quando o pedido já foi atendido na sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25; 129, § 1o, I e § 2o, IV; CPP, arts. 383 e 384.
Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 1895015; Súmula n. 160/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001983-10.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE SOARES BARBOSA - CPF: 567.718.191-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 328.014.161-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
DE NATUREZA
GRAVÍSSIMA.
ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL
DE NATUREZA
LEVE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal
contra sentença que condenou
o apelante
por lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2o, IV, CP). O apelante pleiteia
: a

s
ua
absolvição por legítima
defesa
ou, subsidiariamente,
a
desclassificação
da
conduta

para lesão corporal
de natureza leve
; a
redução
e substituição
da pena
privativa de liberdade
;

a
modificação do regime
prisiona
l;
e

a
isenção
das custas processuais.

II. Questão em discussão

2.
A questão principal envolve a análise
da existência d
a causa
exclusão de ilicitude da legítima

defesa
;
bem como
da adequação
da
condenação
por lesão corporal
de natureza
gravíssima ou sua desclassificação para lesão corporal
de natureza
leve ou
grave.

3. Debate-se
,
também
,

se há necessidade de
:
redimensionar
ou substituir
a pena

privativa de liberdade
aplicada ao apelante
;

modificar o regime prisional
;
e conceder
-lhe
isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

4
. A legítima
defesa
alegada pelo apelante não restou provada de forma inequívoca.
O
exame de corpo de delito e as provas produzidas em juízo

não demonstram
a existência de injusta
agressão, atual ou iminente, por parte
da vítima
, tampouco

que os meios utilizados
pelo apelante
foram
moderados
.

5
. O laudo pericial não evidenciou deformidade permanente
no ofendido
suficiente para sustentar a
condenação

do apelante
por lesão
corporal de natureza
gravíssima

(art. 129, §
2
o, I
V
, CP)
. Além disso,

a sente
nça incorreu em
violação ao princípio da correlação
e
em
julgamento
ultra petita

ao condenar o apelante pelo crime de lesão corporal de natureza gravíssima
, uma vez que a denúncia
descreve
a ocorrência de lesão corporal de natureza grave
.
Em razão

disso e considerando que foi

compro
vado pelo
exame de corpo de delito

e pela prova judicial
que
a infração penal resultou em
i
ncapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias
, impõe-se a

desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal de natureza grave
(art. 129, § 1o, I, CP)
.

6
.
Diante da desclassificação da conduta e refazimento da dosimetria da pena, ficam prejudicados os p
edidos de redução ou substituição da pena
privativa de liberdade
e modificação do regime prisional
. Ademais, considerando que a sentença concedeu ao apelante os benefícios da justiça gratuita, não há
interesse recursal no pedido de isenção das custas processuais.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente
provido
.

Tese de julgamento
:
“1. Para se caracterizar a legítima defesa
, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou imi
nente, nos termos do art. 25 do Código Penal
.

2.
A
deformidade permanente
,
apta a caracterizar a qualificadora
prevista
no inciso IV do § 2o do art. 129 do Código Penal, precisa representar lesão estética
que deixe maraca permanente
, capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê ou humilhação ao port
ador,
não sendo qualquer dano estético ou físico
apto
a autorizar a aplicação da causa modificadora de pena
.

3.
Viola o princípio da correlação a sentença que
, sem o devido aditamento, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal,

condena o réu por crime diverso daquele que foi descrito na denúncia
.

4
.
Há perda superveniente do interesse recursal
nos pedidos de redução ou substituição da pena privativa de liberdade e na modificação do regime prisional, quando
a conduta
delitiva
é desclassificada no recurso
de apelação
e
,
por esse motivo,
é

realizada uma nova dosimetria da pena.

5.
Não há interesse re
cursal

na tese referente à
isenç
ão das custas processuais quando o pedido já foi atendido na sentença
.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art
s
.
25
;
129, § 1o, I
e
§ 2o, IV
; CPP, arts. 383 e 384.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgRg
no
AREsp
1895015; Súmula
n.
160
/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Jos
é
Soares Barbosa

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001983-10.2018.8.11.0038
, pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca
de Araputanga
/
MT
, conden
ando-o
à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal
gravíssima
(
art. 129, §
2
o,
IV,
do Código Penal
)
.

O apelante, nas razões recursais
encontradiças no ID
217663867
, postul
a

a
sua
absolvição em relação ao delito
pelo qual foi condenado
, argumentando

a existência da
excludente de antijuridicidade, pois teria agido em legítima defes
a
.

E, s
ubsidiariamente
, requer
: (
i
)
a
desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade simples (art
. 129, caput, do Código Penal),
pois
a
i
ncapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias
não ficou comprovada nestes autos
; (
ii
) a
redução da pena-base para o mínimo legal
; (
iii
) a aplicação da atenuante da confissão espontânea;
(
iv
)
a

fixação
do regime prisional aberto; (
v
) a substituição da pena privativa de liberdade por
penas
restritiva
s
de direitos;
e
(
vi
)
a concessão da justiça gratuita, para que seja isentado
d
as
custas e despesas

processuais
.

O M
inistério Público
,
nas
contrarrazões
vistas
no ID
217663871
,

po
s
tula
o
desprovimento d
o
presente
recurso
;
linha intelectiva
, essa,

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que
está

no ID
226669674
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia

(ID
217664694
, p. 02-03
)
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de junho de 2018, por volta das 15h16min, nas dependências da residência particular sediada na Rua das Hortênsias, bairro Residencial Furlan, cidade de Araputanga/MT,
JOSÉ SOARES BARBOSA,
ofendeu intencionalmente a integridade corporal e a saúde
de BENEDITO FRANCISCO DA SILVA, causando
-
lhe, pois, as lesões corporais de natureza
grave
, conforme indicado no auto de exame de corpo de delito e registro fotográfico de fls. 08/09.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o ofendido estava em seu terreno colhendo bananas, quando, então, foi surpreendido por
JOSÉ SOARES BARBOSA
que, sem nenhum motivo aparente, simplesmente passou a agredir fisicamente a vítima, pelo que lhe jogou uma pedra, a qual o atingiu na região dorsal e fez com que caísse ao solo.

Apurou-se que, enquanto BENEDITO FRANCISCO DA SILVA ainda estava caído,
JOSÉ SOARES BARBOSA
desferiu-lhe um golpe com “enxadão” na cabeça.

Ante ao exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
JOSÉ SOARES BARBOSA
como incurso nas sanções do
art. 129 , § 1 o, inciso I , do Código Penal
; requerendo a instauração da competente ação penal e, autuada e recebida esta, seja citado para que apresente resposta à acusação no prazo legal, seja interrogado e responda aos demais termos do processo, sob pena de revelia, observando-se o procedimento ditado pelos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo até final condenação.

[...]

Destaques no original

A

materialidade

delitiva
ficou comprovada
pelo
s seguintes

documentos:
boletim de ocorrência (
ID
217664694
, p.
06-07
)
;
termo de exibição e apreensão
da enxada
utilizad
a
como instrumento do crime (ID
217664694
, p. 08);
e
auto de exame de corpo de delito e e
xames complementares realizados na vítima
Benedito Francisco
d
a Silva
(ID
217664694
, p. 13-15,
33-37 e
44-48);
bem como
pel
os demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual
.

A
autori
a delitiva também é incontroversa, pois o apelante confessou ter
atingido a vítima
para se defender.

Com efeito
, quando foi ouvido na fase extrajudicial,
o apelante
declarou que
“estava em casa quando o
Sr
BENEDITO vulgo "DITINHO PINGA" chegou em casa que não é murada e parou no fundo de casa e quando foi falar com o BENEDITO, perguntando o que ele estava fazendo aqui, e foi quando ele já veio e agrediu com um facão e para se defender segurou o facão perto do cabo, causando um pequeno corte na mão; QUE para pode se defender pegou um enxadão e bateu no BENEDITO umas três vezes, acertando uma na cabeça, uma nas costelas e outra nas costas e depois uma pedrada nas costelas; QUE nesse momento BENEDITO se levantou e ameaçou a correr, quando disse para ele não correr e pegar a sua moto e sair daqui; QUE foi quando BENEDITO pegou a moto, saiu e foi embora”
.

(ID 217664694, p. 19)

Na segunda fase da
persecução penal, o
apelante
assim se manifestou
:
“o enxadão eu dei na cabeça dele sim”
,
“sangrou pegou a moto e saiu correndo, falei vaza, vaza enquanto é tempo”
,
“MP: Senhor deu quantos golpes na cabeça dele? JOS
É
: que eu lembro foi uns três”
,
“MP: aí ele caiu? JOS
É
: caiu, aí eu falei
levanta
e some senão eu te acabo aqui”
.

(ID 217663826)

No entanto, n
ão obstante
o
apelante
sustente a excludente de ilicitude da
legítima defesa
, ao argumento de que
somente atacou a vítima devido
à
s agressões que sofre
u
anteriormente
,

é mister registrar que
essa versão
não ficou provada
induvidosamente
durante a instrução processual
.

Com efeito, a
vítima
Benedito Francisco da Silva
, tanto na etapa indiciária como em juízo, descreveu com detalhes a agress
ão
perpetrada
pelo apelante
,
que

lhe caus
ou
a les
ão
descrita no laudo de exame de corpo de delito,
esclarecendo
, em ambas as oportunidades, que
estava em seu terreno cortando uma penca de bananas
quando José
,

seu vizinho,
chegou já jogando
uma pedra
que o
atingiu
nas
suas
costelas
e o derrubou no chão. Ato contínuo, o apelante se
aproximou e o acertou

com um enxadão na cabeça, ocasionando um corte profundo
na região.
Segundo o ofendido, quando
José

se afastou um pouco, levantou-se meio tonto e conseguiu sair com a sua motocicleta,
quando

este

percebeu e
correu
atrás
desse
até a esquina, mas não o alcançou.

Diante dessa narrativa dos fatos
e considerando que o laudo pericial apontou que o ofendido foi atingido pelas costas
, a excludente da legitima defesa não tem sustentação
, por não ficar comprovada a injusta
agressão
, atual ou iminente, por parte
da vítima.

Ademais, m
esmo na eventualidade de admitir-se referida excludente, o apelante incorreria em flagrante excesso doloso.

Isso porque
,

no

laudo
de exame de corpo de delito
que está
no
ID
217664694, p. 13-15)
,
consta

que havia
no corpo do ofendido

ferida
s
corto-contusa
s
e contusão (fratura) no crânio
e
na costela
,
produzidas por enxadão e pedra
, revelando qu
e

o apelante
agiu em descompasso com os meios moderados
e
em manifesto excesso, desconstituindo a excludente pretendida.

Por conseguinte,
sem embargo de
o
apelante

ter postulado
sua absolvição
,

por ter agido em
legítima defesa
,
impõe-se
reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada
de forma
inequ
ívoca
e segura pelo
elenco proba
tório
contido nestes autos, eis que não
se
demonstr
ou
que
ele
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

No tocante ao pedido subsidiário, visando a desclassificação da conduta
do apelante,
a pretensão merece ser parcialmente acolhida
.

Depreende-se destes autos que a
denúncia descreveu a conduta do crime de lesão corporal de lesão corporal de natureza grave, prevista no art. 129, § 1o, I, do Código Penal, em razão da incapacidade
da vítima
para as ocupações
habituais por mais de trinta dias constatada pelo exame de corpo de delito
exteri
orizado no
ID 217664694, p. 13-15).

No entanto,
ao prolatar a
senten
ça,

o magistrado
,
com fundamento no art. 383 do Código de Processo de Penal, atribuiu definição jurídica diversa
à conduta
e

a
desclassificou para o crime de lesão corporal de natureza gravíssima
(art. 129, § 2o, IV, do Código Penal)
,

por entender que a vítima
sofreu uma deformidade permanente.

Todavia
, ao desclassificar a conduta o
julgador
parte
de uma interpretação equivocada do laudo do perito oficial.

De fato,
n
o exame pericial complementar, que se encontra no
ID
217664694
, p.
44-48
,
foi afirmado que existia

“
L
eve depressão óssea em região parietal direita
”
, motivo pelo qual o magistrado entendeu que a conduta
do apelante
resultou em deformidade permanente na vítima
.

No entanto, o perito oficial, ao responder ao
quarto
quesito
oficia
l
,
consignou
expressamente que
a lesão corporal não resultou
incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou

aborto
.

A propósito, a
resposta do perito oficial não poderia ser mais acertada
, porquanto
, em relação ao tema,

o
Superior Tribunal de Justiça
asseverou que

“
[a] deformidade permanente apta a caracterizar a qualificadora no inciso IV

do § 2o do art. 129 do Código Penal, segundo parte da doutrina, precisa representar lesão estética de certa monta, capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê ou humilhação ao portador, não sendo qualquer dano estético ou físico. Embora se entenda que a deformidade não perde o caráter de permanente quando pode ser dissimulado por meios artificiais, ela precisa ser relevante.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1895015 TO 2021/0161680-9, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 17.08.2021, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
20.08.2021)

E, n
o caso
destes autos
,
a depressão óssea resultante da lesão corporal

tem
apenas 2 cm
de extensão
,
1 cm de profundida
de
e ocorreu
no crânio
encefálico
,
em região
coberta pelo couro cabeludo
,
não
tendo
, portanto,
aptidão
de representar
lesão estética capaz de produzir desgosto, desconforto ou humilhação
ao ofendido.

Se isso não bastasse,
a desclassificação operada pelo magistrado constitui uma violação ao
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, corolário do sistema acusatório
.

Para melhor
exame da matéria é de bom alvitre fazer a diferenciação

dos
institutos jurídicos da
emendatio

libelli
da
mutatio

libelli
.

Na lição de Eugênio Pacelli de Oliveira:
“Enquanto na
emendatio
a definição jurídica refere-se unicamente à classificação dada ao fato, aqui, na
mutatio

libelli
, a nova definição será do próprio fato. Não se altera simplesmente a capitulação feita na inicial, mas a própria imputação do fato”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. 7a Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. Curso de Processo Penal. p. 5).

Ademais, a

mutatio

libelli

caracteriza-se pela alteração do conteúdo da acusação, não contida na denúncia, dependendo da participação ativa do órgão acusador, por se tratar de uma readequação dos episódios delituosos narrados na exordial acusatória.

E
, para que se opere a
emendatio

libelli
,
ou a desclassificação, é necessário que os fatos narrados na inicial, dos quais o acusado se defende, se subsumam com precisão no novo tipo
penal, com todas as circunstâncias elementares.

Entretanto, na espécie,
a alteração
realizada

pelo juízo de primeiro grau

não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 383 do Código de Processo Penal,
porquanto
se trata de típico caso de
mutatio

libelli
, com previsão legal no art. 384 do referido diploma legal
,
porque a denúncia não descreve, nem mesmo implicitamente, a existência
de deformidade permanente
no ofendido.

Com
o é sabido,

segundo o
princípio da correlação
a
sentença necessariamente deve corresponder com a imputação fática descrita na denúncia, razão pela qual implica em garantia ao direito de defesa do acusado, cuja inobservância acarreta a nulidade da decisão.

Ocorre que,
no caso sob apreciação
,

o
julgador
, baseando-se no exame pericial complementar, condenou o apelante por delito diverso daquele narrado na exordial acusatória, sem que fosse oportunizado ao Ministério Público o aditamento da denúncia antes da prolação da sentença. Ou seja,
José Soares

Barbosa
, a todo instante, se defendeu da imputação relativa ao delito de lesão corporal
de natureza
grave e, ao fim, sem qualquer aditamento, foi condenado pela prática de lesão corporal
de natureza
gravíssima.

Insta salientar,
ainda nessa senda
, que os fatos descritos na denúncia delimitam o campo de atuação do poder jurisdicional, sendo vedado julgamento
extra
ou
ultra petita
. Desse modo, em observância ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, os fatos imputados ao acusado, na
peça acusatória
, devem guardar estrita correspondência com os fatos reconhecidos pelo magistrado, sob pena de violação a ampla defesa e o contraditório.

Por essa razão, é nula a sentença que reconhece fato típico não contido na denúncia, tal como depreende da doutrina de Ada Pellegrini Grinover,
vazada nos seguintes termos
: “
A inobservância da prescrição do art. 384, caput, é causa de nulidade,
antes de mais nada
porque o princípio da correlação entre imputação e sentença representa uma das mais relevantes garantias do direito de
defesa”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. FERNANDES, Antônio
Scarance
. GOMES FILHO, Antônio Magalhães. As nulidades no Processo Penal. 8a. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 270)

Em resumo
:
caso o juiz, após o encerramento da instrução, observe que os fatos descritos na peça inicial não coincidem com os comprovados, uma vez que existem elementos ou circunstâncias da infração que não se encontram relatadas na inicial
acusatória
, deverá, antes de sentenciar, encaminhar os autos ao Ministério Público, para que adote a providência prevista no art. 384 do Código de Processo Penal, insto é, adit
e
a denúncia para o fim de incluir na descrição o elemento ou circunstância ausente.

Portanto,
no caso ora discutido
é incabível a aplicação do art. 383 do Código de Processo Penal na sentença, eis que, sendo a nova definição jurídica do fato decorrente de prova de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação,
conforme asseverado linhas volvidas, o
magistrado deveria ter observado o disposto no art. 384 do referido diploma legal, a fim de que o Ministério Público aditasse a denúncia, incluindo as elementares do delito de previsto no
art. 129, § 2o, IV, do Código Penal
, qual seja:
a existência de deformidade permanente, resultante da l
esão corporal perpetrada pelo apelante
no ofendido
.

Dessa forma, deve
ria
ser reconhecida a nulidade da sentença condenatória por não
ter
correlação com a denúncia. Contudo, a Súmula n. 160 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
“é nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”
.

Diante disso, por força da referida súmula,
é

defeso

a
esta Corte de Justiça reconhecer nulidade não arguida
pelo Ministério
Público, tendo em vista que já houve o trânsito em julgado
da sentença
para a acusação, o que incidiria em
eventual
reformatio in pejus
, sendo a desclassificação
da conduta
do a
pelante
para
o crime de lesão corporal de natureza grave
medida que se impõe.

Por conta do exposto
,
impõe-se registrar que a
qualificadora prevista no
inciso I do § 1o do art. 129 do Código Penal (i
ncapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias
)
encontra-se comprovada
não só
pelo
exame de corpo de delito
visto no
ID
217664694, p. 13-15
, como também
pelas declarações
de Benedito Fran
cisco
em juízo,
o
qual afirmou que, até os dias de hoje,
não consegue exercer suas atividades laborais em razão
dos danos neurológicos causados pela infração
cometida pelo apelante
, conforme se infere deste
s
trecho
s
do

depoimento

do ofendido
:

MP
: Resultou o que
pro
senhor essa ‘
enxadonzada
’ na cabeça e essa pedrada, o senhor ficou muito tempo parado?

Benedito
: Fiquei, não posso trabalhar até hoje, eu fiquei no hospital aqui, posei aqui, depois fui pra
cáceres
,
ai

cáceres
fiquei,
dai
uns tempos
pra
cá eu fiquei assim, se conversar comigo ou faço um trem, passa três dias eu não alembro mais, fiquei lelé da cabeça, trabalhava de caminhão
ne
mas depois nunca mais pude trabalhar com caminhão, porque não tenho a ideia certa mais.

MP
: O senhor passou por urologista também?

Benedito
: Passei, fiz exame na cabeça
ai
o médico falou assim, eu não posso operar você, o osso
tá
até hoje no miolo, pode dar infecção,
ai
não quis operar.

Por conseguinte,
deve ser reconhecido o desacerto da sentença e, por conseguinte, a necessidade de
desclassificar a conduta
do
apelante
para o crime previsto no art. 129, § 1o, I, do Código Penal
.

Logo, e
m razão da desclassificação operada neste voto
e da necessidade de
refazimento da dosimetria da pena, ficam prejudicados os pedidos de redução e substituição da pena privativa de liberdade e de modificação do regime prisional
formulados pelo apelante.

Sendo a
ssim, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI do art. 5o da Constituição Federal, passo a estabelecer a pena de José Soares Barbosa da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal,
e
considerando
: que a
culpabilidade
do apelante
é normal ao tipo penal infringido; que não apresenta antecedentes criminais a serem considerados; que não há elementos nestes autos para se valorar negativamente sua conduta social, tampouco sua personalidade; e, que os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime
,

e o
comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito de
lesão corporal de natureza grave
, fixo a
pena-base
em
1
(
um
) ano de reclusão, por entender que é
um quantitativo
justo e necessário para os fins que a lei destina.

Na segunda fase,
não existe
m
agravantes a serem consideradas
, mas incide a a
tenuante
da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal)
, pois
o apelant
e assumiu a autoria do crime, embora tenha alegado
que agiu amparado pela
excludente de ilicitude da legítima defesa (confissão qualificada)
.
Contudo,
deixo de aplicá-la nesta oportunidade, pois o reconhecimento dessa
atenuante
de pena não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 231, conservando, pois, a pena em formação em
1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento
de pena, de modo
que torno definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão.

Diante
da
pena
aplicada ao apelante
, fixo o regime aberto para o
seu
cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal, haja vista que ele é primário e as circunstâncias judiciais lhes são todas favoráveis.

No
entanto, é
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que o apelante não preenche o requisito cumulativo previsto no art. 44, I, do Código Penal, uma vez que o crime foi comedido com violência à pessoa.

Mas
, em que pese não ser possível a substituição dapenaprivativa de liberdade por restritivas de direito,
não
há vedação quanto à possibilidade de aplicação da suspensão condicional da pena,
dado que
o apelante preenche os requisitos objetivos e subjetivos preconizados no art. 77 do Código Penal
, uma vez que sua pena

é
inferior a 2 (dois) anos
,
é primário
,
e as circunstâncias judiciais são todas favoráveis
à sua pessoa
, de modo que faz jus
ao
sursis
, devendo
sua
pena definitiva ser suspensa p
elo pe
r
íodo de
2 (dois) anos, mediante condições a serem designadas pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
.

Finalmente, n
o que concerne
ao pleito do apelante visando a

concessão d
os benefícios da
justiça gratuita,
vê-se que
não

há
interesse recursal
n
essa
pretensão
,
eis que
o magistrado
concedeu
a
i
senção das
custas e
despesas processuais
.

Posto isso, em
parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
José Soares Barbosa
,
para
desclassificar a conduta que lhe foi imputada para o
crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, § 1o, I, do Código Penal, à pena de
1 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida no regime
aberto
,
concedendo-lhe, ainda, o
sursis
, previsto no art. 77 doCódigo Penal, razão pela qual a execução da pena fica suspensa pelo prazo de
2 (dois) anos
, mediante as condições que serão estabelecidas pelo Juízo da Execuç
ão
Pena
l
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024